Tribunal: STF
Processo: ARE 1538369
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei nº 7.083 do Município do Rio de Janeiro, de 21 de outubro de 2021. Estabelecimento de multa. Usurpação da competência da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Inconstitucionalidade formal. Argumentos que não são aptos a infirmar a conclusão da decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Conquanto seja assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a titularidade do serviço público de distribuição de água é dos municípios, nos termos do art. 30, incisos I e V, da Constituição da República, pode haver, se for o caso, uma mitigação da órbita municipal de ingerência quanto à matéria na hipótese de o município integrar região metropolitana. Precedentes.



    2. O Município do Rio de Janeiro, ao estabelecer multa para a empresa responsável pela distribuição de água na referida municipalidade, extrapolou sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local, na forma do inciso I do art. 30 da Constituição, e se imiscuiu em matéria afeta ao interesse comum da região metropolitana que integra, violando, assim, o art. 25, § 3º, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.